Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO. TEMA REPETITIVO No 1009. COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de haver a restituição, à Administração de valores pagos equivocadamente ao recorrente, como “auxílio moradia majorado”, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o, inc. I, alínea “f”, e 3o, inc. XIV, da Lei no 10.486/2002, após o óbito do dependente que assegurava a fruição da mencionada benesse.
2. A Administração Pública tem não só a possibilidade, mas o dever de rever seus atos, em relação ao critério de sua legalidade. Essa é uma exigência do ordenamento jurídico e se opera de maneira vinculada, ou seja, nos estritos requisitos e condições estabelecidos pela norma jurídica de regência. 2.1. Há, contudo, limitações à produção dos efeitos da autotutela do Estado nessas hipóteses, notadamente nos casos de recebimento de valores de natureza alimentar e se não for constatada a eventual má-fé por parte do servidor. 2.1. Diante da análise dos autos vislumbra-se que o Distrito Federal não obteve êxito em demonstrar que a servidora tenha colaborado para o equívoco que causou o pagamento indevido do “auxílio moradia majorado”.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento em relação à matéria, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que não é devida "a devolução de verba paga indevidamente a servidor em decorrência de erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como no caso em análise". 3.1. Deve-se atentar ainda à tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1009) ao afirmar que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
4. Recurso conhecido e desprovido.